Tribunal: TJMT
Processo: 1014888-08.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014888-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), HELOISA HELENA FRANCESHINI STUCCHI - CPF: 988.891.091-49 (AGRAVANTE), CAETANA STUCCHI - CPF: 024.825.901-67 (AGRAVANTE), NATALIA STUCCHI - CPF: 004.996.941-20 (AGRAVANTE), LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS (AGRAVADO), GERMANO JULIAN SOUZA (AGRAVADO), SÉRGIO LUIS O.F DA COSTA (AGRAVADO), NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES (AGRAVADO), LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (AGRAVADO), GERMANO JULIAN SOUZA - CPF: 738.425.241-53 (AGRAVADO), SERGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA - CPF: 024.938.061-74 (AGRAVADO), NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.581-96 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO (CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919,
§1º DO CPC
– GARANTIA OFERTADA E ACEITA PELO JUÍZO “A QUO” – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Ainda que oferecida garantia, para que o pedido de efeito suspensivo seja deferido em sede de Embargos à Execução é necessária a comprovação de preenchimento dos requisitos (probabilidade do direito e perigo da demora), à luz do artigo 919,
§1º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e ativo, interposto por
HELOISA HELENA FRANSCESCHINI, CAETANA STUCCHI e NATALIA STUCCHI
, em face de decisão exarada pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Embargos à Execução nº

1026099-49.2021.8.11.0041, manejados em desfavor de
LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA, GERMANO JULIAN SOUZA, SERGIO LUIS. OF. COSTA E NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES
(Agravados),
indeferiu
o pedido de efeito suspensivo.

Em síntese, após demonstrarem o cabimento, a tempestividade e o pagamento das custas, as Agravantes asseveram que não merece prevalecer a decisão, que se baseou na recusa do exequente quanto ao bem ofertado em garantia.

Dizem que “(...) importa tecer os fatos na ação de execução autuada sob o nº. 1009746-31.2021.8.11.0041 para que após, então, possam as agravantes rebater o mérito do decisum objurgado”; que “(...) O compulsar dos autos revela que, em sua origem, trata-se de Ação de Execução de título executivo extrajudicial cujo qual decorre do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 16/03/2018 onde os agravados foram contratados para “ABERTURA DE PROCESSO DE INVENTÁRIO no ESPÓLIO DE JOÃO CAETANO STUCCHI, que tramita perante a 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões de CuiabáMT, autos nº. 10006764-49.2018.8.11.0041, e a defesa dos interesses das agravantes no processo de inventário da genitora do de cujus JOÃO CAETANO STUCCI que se encontra distribuído na 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araraquara-SP nº. 4000139- 16.2013.8.26.0037, onde as CONTRATANTES se tomaram herdeiras do quinhão correspondente ao de cujus, conforme documentos ora juntados (anexo 01)”; que “(...) Para tanto, arrolaram os 21 bens que, em tese, serviram de base ao objeto contratual que importou a quantia de R$ 13.883.000,09 (treze milhões oitocentos e oitenta e três mil duzentos e nove reais) e multiplicaram pela porcentagem que convencionaram contratar a título de honorários o valor correspondente a 1,0% (um por cento) do total, resultando na quantia de R$ 138.832,09 (cento e trinta e oito mil oitocentos e trinta e dois reais e nove centavos)”.

Mencionam que “(...) Confessam os agravantes o recebimento do valor correspondente a R$ 29.504,09 (vinte e nove mil quinhentos e nove reais e quatro centavos), razão pela qual entendem como ainda devido o valor de R$ 109.328,00 (cento e nove mil trezentos e vinte e oito reais). Síntese essa do pedido nos autos de execução de número 1009746- 31.2021.8.11.0041”; e que a descrição dos bens das Agravantes, por certo, ainda que não aceitos pelos Agravados, são suficientes à garantia da execução, não subsistindo razões para que o efeito suspensivo seja negado.

Apontam que “(...) ofertaram em garantia da execução o imóvel matriculado sob o nº. 94.572 registrado no Cartório do Segundo Oficio de Cuiabá, avaliado em R$ 540.00,00 (quinhentos e quarenta e mil reais) que fora recusado sob o argumento de tratar-se de bem de família. Novamente, de boa-fé, as executadas pugnaram pela substituição do bem já ofertado pelo veículo KIA SPORTAGE avaliado em R$ 139.990,00 registrado em nome do senhor Edmundo1 , casado em regime de comunhão parcial de bens com a agravante Natalia, bem adquirido após o casamento”.

Sustentam que o argumento para a discordância quanto ao bem ofertado (de que o veículo não estaria em nome das executadas) e que o bem ofertado não correspondia ao valor devido não se sustentam; e que foi oferecido novo bem (veículo em nome da Agravante Heloísa, no valor de R$ 134.040,00), sendo que a petição está sem despacho e sem a manifestação dos Agravados.

Argumentam que, diante de toda a narrativa, pois foram ofertados em garantia dois veículos, e um apartamento, sendo que restam ainda bens inventariados passíveis de serem constritados do patrimônio das Agravantes, não subsiste lógica para que o efeito suspensivo não seja deferido.

Requerem o deferimento da tutela de urgência recursal, alegando que estão presentes os requisitos: probabilidade do direito e risco de dano, eis que foi ofertada garantia idônea à execução. E quanto ao perigo da demora, ele encontra-se preenchido porque “(...) há uma Ação de Execução em trâmite que, caso não seja paralisada, tomará seu rumo conforme o procedimento manda, sendo certo que não há óbice algum que a execução se processo pelo meio menos gravoso e à vista de tudo que foi exposto, não há prejuízo quanto ao interesse dos agravados, especialmente quando deitando os olhos sobre os documentos encartados nos autos principais e de execução, doc. anexo, a execução se encontra garantida com imóvel e móvel de valor expressivo que poderá, facilmente, satisfazer as pretensões dos agravados”.

Requerem seja concedida a liminar, “(...) visando que seja conferido efeito suspensivo a decisão que indeferiu o efeito suspensivo dos embargos e seja apreciado pelo r. juiz da instancia de piso, os bens ofertados a garantia da execução pelas Agravantes (...)”.

No mérito, pede o provimento do agravo, ratificando o pedido liminar.

Foi deferido pedido para que o feito fosse suspensivo até que a Magistrada singular analisasse o novo pleito de aceitação de nova garantia – veículo no valor de R$ 134.040,00 (centro e trinta e quatro mil e quarenta reais) de propriedade da executada.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela perda de objeto do agravo, bem como, no mérito, pelo desprovimento do agravo.

As informações foram prestadas, mencionando que foi aceito o novo pedido de garantia, sendo, todavia, mantida a decisão quanto ao indeferimento do efeito suspensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão interlocutória que, nos autos de Embargos à Execução nº

1026099-49.2021.8.11.0041, manejados por
HELOISA HELENA FRANSCESCHINI, CAETANA STUCCHI e NATALIA STUCCHI
em desfavor de
LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA, GERMANO JULIAN SOUZA, SERGIO LUIS. OF. COSTA E NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES
(Agravados),
indeferiu
o pedido de efeito suspensivo.

Primeiramente, insta salientar
a perda de objeto quanto à pretensão de acolhimento do pedido de nova garantia ofertada
, eis que a própria Magistrada de primeiro grau mencionou nas informações prestadas que o pedido foi acatado.

No tocante ao pedido de deferimento do efeito suspensivo dos Embargos de Declaração, entretanto, melhor sorte não socorre aos Agravantes.

Trata-se de Execução de contrato de prestação de serviços advocatícios, para a propositura de ação de inventário, tendo havido arrolamento de bens e respectiva venda; sem que fossem honrados todos os valores atinentes aos honorários.

Registre-se que não há imposição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, mormente quando não há qualquer fator que desqualifique a pretensão executória.

Dentro desse contesto, ressalte-se que, independente da garantia apresentada e aceita pelo Juízo “a quo”, são irretocáveis os argumentos colacionados pela decisão combatida, uma vez que a parte que interpôs os Embargos à Execução/Agravantes não se desincumbiu em demonstrar a necessidade e o preenchimento dos requisitos para a suspensão do feito executivo, descumprindo, assim, o disposto no artigo 919, § 1
o
do CPC.

“
Art
.
919
. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§
1º
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

A propósito, colaciono os seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 919,§1º CPC - REQUISITOS DO ARTIGO 300 CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA- ANALISE DE COMPATIBILIDADE DE ASSINATURAS - NECESSIDADE DE NOVA PERICIA - GARANTIA DO JUÍZO AUSENTE - RECURSO NÃO PROVIDO.

- A concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor ocorre somente em caráter excepcional, quando preenchidos os mesmos requisitos que se exige para a concessão da tutela provisória aliados à garantia do juízo. (...) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.191281-9/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2022, publicação da súmula em 21/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º DO CPC. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO.

- Os embargos à execução não têm, como regra, efeito suspensivo, de sorte que sua atribuição, como medida excepcional, é condicionada ao atendimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória e à garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, caput e §1º do CPC).

(...) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.070378-9/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/2022, publicação da súmula em 10/08/2022)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022